Tribunal: TJPA
Processo: 0020612-31.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020612-31.2015.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, §1º, INCISO III, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

2. A utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

3. Sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade em benefício de entidades públicas e prestação pecuniária, nos moldes estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROBERTO GOMES DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa
, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 168, §1º, inciso III
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no mês de outubro de 2012, a vítima Virgovina da Silva Araújo entregou ao acusado, o qual trabalhava em uma oficina, seu veículo Fiat Uno, placa KIS 9027, ano/modelo 2001/2002, com pneus e bateria em perfeitas condições, para que realizasse serviços de mecânica, lanternagem, pintura e reforma do estofado, acordando a importância de R$2.000,00 como pagamento. A vítima pagou, a título de adiantamento, o valor de R$1.400,00, comprometendo-se a pagar o restante ao final do serviço, com a devolução do veículo, no período de quinze a trinta dias, porém, decorrido o prazo, soube que o denunciado não havia concluído o serviço porque estava doente.

Prossegue a exordial narrando que, um ano depois, o denunciado participou de uma audiência na Seccional, onde a vítima realizara uma reclamação, comprometendo-se a entregar o veículo, com o serviço concluído, em 28.12.2013, ocasião em que alegou que ainda estava com problemas de saúde, mas, no dia marcado. a vítima, ao se dirigir até a oficina, constatou que seu veículo se encontrava completamente deteriorado, sem pneus e bateria, com seus bancos expostos à chuva. Embora a ofendida tenha solicitado a devolução do veículo no estado em que se encontrava, e mais da quantia em dinheiro que já havia lhe dado, o acusado se recusou a devolver.

Por fim, a inicial descreve que o denunciado continua trabalhando normalmente na oficina, em outros veículos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
nulidade na dosimetria da pena-base a ele imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa às consequências do delito. Requer, assim,
a redução da reprimenda ao patamar mínimo legal
.

Pugna, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, uma vez que o réu admitiu o crime em sede policial, deixando clara, inclusive, a pretensão em ressarcir a vítima.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento
da apelação, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante alega a
nulidade na dosimetria da pena-base a ele imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa às consequências do delito. Requer, assim,
a redução da reprimenda ao patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 72/79 dos autos digitais):

“
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:

O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; sem
antecedentes criminais
;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações precisas sobre o
motivo
do delito;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, normais ao tipo; as
consequências
desfavorecem o acusado extrapolando o natural ao delito
, na medida em que acarretaram significativo prejuízo a vítima, haja vista que a apropriação do veículo pelo denunciado frustrou o negócio por ela planejado, referente à alienação do carro pelo valor de R$14.000,00; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito. Ante o exposto,
hei por bem fixar a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º, III, do art. 168 do CPB
, por ter sido o crime cometido com o réu se apropriando dos pertences da vítima em razão de seu ofício,
motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço)
, passando a dosá-la em
02 (dois) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva
.

Cumulativamente, proporcionalmente a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 91 (noventa e um) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, c, do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime aberto
.

As
circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
, nos termos do art. 44 do CPB.

Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direito, sendo:
1ª – Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima o valor de 15 (quinze) salários mínimos, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal, valor este compatível com o prejuízo advindo da prática delituosa praticada pelo acusado
;
2ª – Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pelo réu conforme suas aptidões à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo à jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas
.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
as
consequências
do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isto porque, considero lícita a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, eis que além de a vítima nunca ter recuperado seu carro, acabou impossibilitando que ela concretizasse a venda do bem, que já havia sido estipulada no valor de R$14.000,00, conforme seu depoimento transcrito no édito condenatório. Como bem ressaltou o
dominus litis
, em suas contrarrazões,
“o prejuízo não se ateve apenas ao bem indevidamente apropriado (dano emergente), mas também ao que a vítima deixou de obter pela ausência do bem (lucros cessantes)”
.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima
. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 1/7/2020)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AFASTAMENTO DO VETOR JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO PARA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. QUANTUM TOTAL DA PENA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AGENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. 1. Comprovado que a vítima sofreu prejuízos manifestamente excedentes àqueles inerentes ao tipo penal violado, há de ser mantida a circunstância judicial consequências do crime. 2. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é resultado do quantum estabelecido em conjunto com a análise das circunstâncias judiciais e reincidência do agente. 3. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (art. 98, caput, do Código de Processo Civil). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJAC - Apelação Criminal 0012185-73.2017.8.01.0001 - Relator(a): Elcio Mendes - Câmara Criminal- Julgado em 04/08/2020 - DJE: 04/08/2020)

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de apropriação indébita, que vai de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

2. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Pugna o apelante, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, uma vez que o réu admitiu o crime em sede policial, deixando clara, inclusive, a pretensão em ressarcir a vítima.

Neste ponto,
assiste razão à defesa.

Da simples leitura do
decisum
vergastado, observa-se que o réu em epígrafe não foi beneficiado com a pretendida redução, embora, na fase policial, tenha, claramente, admitido a autoria criminosa, sendo tal fato, inclusive, utilizado no édito condenatório, como meio de prova a arrimar a versão acusatória,
verbis
:

“(...) Como já relatado, em sede inquisitorial, o denunciado apresentou versão harmônica com a da vítima. Disse que o serviço consistia em recuperar o capô, teto e as quatro portas do veículo, que recebeu antecipadamente R$1.400,00, que não conseguiu concluir o prometido por razões de saúde, deixando o veículo sob responsabilidade de outrem, que não restituiu o valor pago pela vítima. Consta, ainda, seu compromisso em restituir o prejuízo da vítima. (...)”

Como cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

Forçoso reconhecer, portanto, a incidência de tal atenuante à reprimenda irrogada a este acusado

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental. 2.
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(STJ - AgRg no HC 638.926/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu.

Na
1ª fase, mantenho a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

2ª fase:

Inexistentes agravantes.

Conforme fundamentação alhures exposta, verifico que faz jus o réu à atenuante da confissão espontânea, a qual foi utilizada pelo juiz para fundamentar o édito condenatório.

Desta feita, atenuo a pena em 06 (seis) meses, alcançando o patamar mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição.

Igualmente mantenho a elevação de 1/3 (um terço) em face da causa de aumento relativa a ter o réu recebido o bem em razão de ofício, emprego ou profissão, alçando a pena ao
quantum
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Modifico, de ofício, o valor da pena pecuniária para
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, visto que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Desta feita, torno a sanção
DEFINITIVA E FINAL em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Mantenho a substituição por duas penas restritivas de direitos
procedida pelo Juízo
a quo
, consistentes em
prestação de serviço à comunidade em benefício de entidades públicas
e
prestação pecuniária
, nos moldes estabelecidos por aquele magistrado.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021